Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-55.2011.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001545-55.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE LTDA - CNPJ: 06.864.456/0001-86 (APELADO), DARLAN JOSE KUHN - CPF: 041.948.569-45 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO TIESCA - CPF: 593.185.200-00 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL (ART. 63 DA LEI Nº 11.101/2005) – ALEGADA PELA CREDORA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – REJEITADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – AUSENTE CABAL DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR ANALISADA NA ORIGEM – RESGUARDADA VIA DE EXECUÇÃO ESPECIFÍCA INDIVIDUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DIRETAMENTE EM SEARA DE APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSENTE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em falta de interesse recursal, na medida em que, de fato,
prima facie
, se faz presente o interesse jurídico da parte recorrente em ver reformada a sentença recorrida, a qual, de certa forma, lhe trouxe o prejuízo ao lhe impedir, na seara do próprio processamento recuperacional, insurgir-se quanto ao indigitado descumprimento do plano de recuperação, se confundindo o cabimento ou não da insurgência com o próprio mérito do recurso, no sentido de provê-lo ou não.

Cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento; a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Não prospera a pretensão de anular a sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso de fato tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora Caixa, o que não é cabalmente demonstrado apenas pelas informações extraídas de seus sistemas informativos e deve ser objeto de confrontação e detido cotejo analítico da série de documentos apresentados pela parte recuperanda, cabe à ela intencionar a execução específica da obrigação pelas vias individuais.

Tratando-se de caso em que, escoado o prazo a que alude o
caput
do art. 61 da Lei nº. 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da Lei nº. 11.101/05. Precedentes.

Não cabe à esta instância recursal apreciar diretamente o pedido para reconhecimento do descumprimento da obrigação e conseguinte convolação do processo recuperacional em falência, isso porque tal questão não foi apresentada ao juízo de origem, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise e decisão da referida questão ineditamente apresentada somente ao este juízo
ad quem
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001545-55.2011.8.11.0029

APELANTE:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO:

ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em 07/06/2017 pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(Ids. Num. 182145803 - Pág. 67/75) contra sentença proferida em 11/07/2016 pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, Juiz de Direito
Arom Olímpio Pereira
(Id. Num. 182144844 - Pág. 11/13), o qual proferiu sentença que decretou o encerramento do processo de recuperação judicial da parte recuperanda apelada
COMÉRCIO DE BEBIDAS HORIZONTE LTDA – EPP
ou
ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE
, na forma do art. 63 da Lei nº. 11.101/2005.

A parte apelante aduz, em suma, que não registrou pagamentos em seu sistema em relação ao crédito aprovado em assembleia de credores e não foi intimada para realizar levantamento de depósitos judiciais.

Defende, no mais, que os credores não foram intimados sobre o efetivo cumprimento das obrigações, de modo que a recuperação judicial não pode ser encerrada, nos termos do art. 63 da Lei nº. 11.101/2005.

Pede que seja conhecido e provido o recurso para o fim de anular a sentença que encerrou a recuperação judicial, determinando que seja realizada prestação de contas pelo Administrador Judicial, ou alternativamente, reformada a sentença recorrida para declarar que não foi cumprida a obrigação assumida no plano de recuperação, convolando-a em falência.

O apelo foi recebido na decisão Id. Num. Num. 182145804 - Pág. 22 de 04/07/2017.

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. Num. 182145804 - Pág. 31/36, aduzindo, em suma, que a sentença recorrida não prejudica os direitos da Caixa de percepção de seu crédito; que está adimplindo rigorosamente todas as parcelas do plano de recuperação judicial aprovado; que há ofensa a dialeticidade recursal; que a Caixa pode reclamar o descumprimento do plano na origem na forma do art. 62 da Lei nº. 11.101/2005; e que é correta a decisão recorrida porque o plano vem sendo cumprido.

A remessa do feito ao Tribunal de Justiça para processamento do apelo somente foi realizada em 13/09/2023 (Id. Num. 182145819 - Pág. 1).

Certidão de regularidade de recolhimento das custas de preparo no Id. Num. 182391650 - Pág. 1.

Na manifestação Id. 200180199, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
José Basílio Gonçalves
, aduziu a
“falta de interesse recursal”
, salientando que
“os relatórios do AJ estão em ID 182144844 (Pág. 24/26), acompanhados de planilhas e comprovantes de pagamento em nome da recorrente”
e que
“conforme o art. 62 da Lei nº 11.101/05,
“no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94”.
Pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
decretou o encerramento da recuperação judicial.

Eis o teor da sentença recorrida na parte que interesse a análise da insurgência recursal:

“(...)

Conforme determinado aos autos, os pagamentos aos credores deveriam ser feitos diretamente, sem depósito nos autos. Diante disso, e, DECRETO o encerramento da recuperação judicial de COMÉRCIO DE BEBIDAS HORIZONTE LTDA – EPP, na forma do artigo 63 da lei n. 11.101/05, determinando:a) ao administrador judicial:

a.1) que apresente o relatório circunstanciado, no prazo máximo de quinze dias, versando sobre a execução do plano de recuperação judicial pelo devedor (art. 63, III);

a.2) apresente prestação de contas dos valores de honorários advocatícios e de seus auxiliares recebidos até o momento, no prazo de trinta dias, ao passo que os valores remanescentes só serão levantados após homologada a prestação de contas e o relatório do art. 63, III;

b) apurem-me o saldo das custas judiciais a serem recolhidas (art. 63, III);

c) comunique-se ao Registro Público de Empresas para a providências cabíveis;

Nos termos do artigo 63, IV, exonerar o administrador judicial do encargo a partir da publicação desta sentença (salvo no que concerne à manutenção em impugnações pendentes até o seu julgamento definitivo), sem prejuízo das determinações do item “a” acima.

Não há comitê de credores a ser dissolvido.

P. I. Cumpra-se.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, saliento que não há que se falar em falta de interesse recursal, na medida em que, de fato,
prima facie
, se faz presente o interesse jurídico da parte recorrente em ver reformada a sentença recorrida, a qual, de certa forma, lhe trouxe o prejuízo ao lhe impedir, na seara do próprio processamento recuperacional, insurgir-se quanto ao indigitado descumprimento do plano de recuperação, se confundindo o cabimento ou não da insurgência com o próprio mérito do recurso, no sentido de provê-lo ou não.

Acerca da pretensão recursal apresentada, oportuno citar as disposições legais que regem a temática, assim dispondo a Lei nº. 11.101/05 no tocante:

"Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei
, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência
, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial
.

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento
de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a
execução específica ou a falência
com base no art. 94 desta Lei.

Art. 63.
Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará
:"
(grifei)

Nesta toada, cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento; a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

No tocante ao encerramento da recuperação judicial, esclarece o autor Fábio Ulhôa Coelho:

“De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral de credores”
(
in
Manual de direito comercial: direito de empresa – 27ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015)

Neste tear, lendo o teor do recurso, conclui-se que não prospera a pretensão de anular a sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso de fato tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora apelante Caixa, o que não é cabalmente demonstrado apenas pelas informações extraídas de seus sistemas informativos e deve ser objeto de confrontação e detido cotejo analítico da série de documentos apresentados pela parte recuperanda (pode ser que haja apenas desencontro de informações), cabe à ela intencionar a execução específica da obrigação pelas vias individuais.

De fato, tratando-se de caso em que, escoado o prazo a que alude o
caput
do art. 61 da Lei nº. 11.101/05 sem a notícia de descumprimento do plano, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da Lei nº. 11.101/05.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FINDO O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
OBRIGAÇÕES VINCENDAS
E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO IMPEDEM O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A Lei de Recuperação e Falencias (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.
2.
Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.
3. Não havendo pronunciamento do Tribunal local sobre o ponto em debate, tem-se que o prequestionamento, requisito viabilizador do recurso especial, não é preenchido, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 4. A suposta violação a artigo de lei sem trazer os argumentos para amparar sua alegação caracteriza deficiência de fundamentação, incidindo, no caso, o teor da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 5. A multa por litigância de má-fé, pleiteada pelos agravados, é inaplicável, pois não se verifica, ao menos neste momento, o caráter protelatório do recurso. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1710482 MS 2017/0277735-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Encerrado o processo recuperacional, os credores que nele não tenham sido incluídos pela recuperanda poderão promover a execução individual de seu crédito. Precedente do E. STJ.
Retomada do cumprimento de sentença, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20435253220228260000 SP 2043525-32.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- SENTENÇA DE
ENCERRAMENTO
– CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE
ENCERRAMENTO
EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
JUDICIAL
QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO
ENCERRAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de
recuperação

judicial
no interstício do biênio de fiscalização a que se refere o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, mostra-se correta a sentença de
encerramento
do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.
”
(N.U 0011764-48.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

“APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.
”
(N.U 0013201-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.º 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.º 11.101/2005.
Eventual existência de impugnações de crédito pendentes de julgamento não representa óbice ao encerramento da recuperação judicial pois os credores cobrarão seu crédito individualmente da devedora
.
”
(N.U 0005188-97.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“Apelação – Recuperação judicial –
Recurso tirado contra a r. sentença de encerramento – Insurgência do Banco do Brasil – Apelante que afirma ter sido constatada inadimplência perante outros credores, devendo ser convolada a recuperação judicial em falência
–
Relatório do Administrador Judicial que informa o cumprimento do plano no biênio subsequente à sua aprovação, correspondente às 23 primeiras parcelas previstas nas condições de pagamento aos quirografários, única classe contemplada no plano – Apelante que não demonstrou prejuízo concreto com o encerramento do processo
-
Hipótese em que, escoado o prazo a que alude o "caput" do art. 61 da Lei nº 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, o caso é, mesmo, de encerramento da recuperação
–
Em caso de eventual descumprimento após esse período, cabe ao credor tomar o caminho da execução individual do seu crédito, nos termos do art. 62 da LRJF, optando, se o caso, pelo pedido de falência com fundamento no art. 94 da mesma lei
–
De qualquer forma, as razões recursais não desenham ato de descumprimento do plano dentro do biênio de fiscalização – Precedentes do C. STJ e das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO
.”
(TJSP; Apelação Cível 0014790-29.2013.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)

“RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE
ENCERRAMENTO
DO PROCESSO – MATÉRIA DO APELO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO ALEGADO POR UM DOS CREDORES – DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a matéria esposada no apelo não guarda relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o seu não conhecimento.
Ultrapassado o período de fiscalização
judicial
, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o
encerramento
do da
recuperação

judicial
.

Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da LRF.
”
(N.U 0015125-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Não há, portanto, impedimento para o encerramento da recuperação judicial das apeladas, nos termos da sentença recorrida.

Ademais, não cabe à esta instância recursal apreciar diretamente o pedido para reconhecimento do descumprimento da obrigação e conseguinte convolação do processo recuperacional em falência, isso porque tal questão não foi apresentada ao juízo de origem, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise e decisão da referida questão ineditamente apresentada somente ao este juízo
ad quem
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024